Tribunal: TJSP
Processo: 1021911-11.2019.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Cheque
Órgão julgador: Henrique Rodriguero Clavisio
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-23
Data de publicação: 2021-01-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000962359
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1021911-11.2019.8.26.0576, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é apelante
LUÃ
DO
NASCIMENTO
SANTOS
(JUSTIÇA
GRATUITA),
é
apelado
CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE DIRIGENTES LOJISTAS - CNDL.
ACORDAM, em 18a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Em julgamento estendido nos termos do art.
942 do CPC, por maioria de votos, negaram provimento ao recurso. Vencidos o
Desembargador Relator, que declara voto, e o 5o Desembargador que davam provimento
em parte ao recurso. Acórdão com o 3o Desembargador.", de conformidade com o voto
do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
HENRIQUE RODRIGUERO CLAVISIO, vencedor, ROQUE ANTONIO MESQUITA
DE OLIVEIRA (Presidente), vencido, ROQUE ANTONIO MESQUITA DE
OLIVEIRA (Presidente), ISRAEL GÓES DOS ANJOS, HELIO FARIA E CARLOS
ALBERTO LOPES.
São Paulo, 23 de novembro de 2020
HENRIQUE RODRIGUERO CLAVISIO
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL no 1021911-11.2019.8.26.0576
APELANTE: LUÃ DO NASCIMENTO SANTOS
APELADO: CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE DIRIGENTES LOJISTAS - CNDL
COMARCA: SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
VOTO No 37691
Cancelamento de registro e danos morais – Devolução
de cheques por ausência de provisão de fundos –
Notificação
prévia
sobre
a
disponibilização
da
negativação do nome do autor no cadastro de proteção ao
crédito (artigo 43, §2o, do CDC) – Danos morais – Não
reconhecimento – Ausência de prova de eventual abalo
moral decorrentes dos fatos – Artigos 186 e 927, do
Código Civil.
Recurso não provido.
Vistos,
Adota-se o relatório do e. relator sorteado:
“Cuida-se de “ação ordinária de cancelamento de
registro c/c danos morais e tutela provisória” (fls. 1/19), julgada improcedente pela r.
sentença de fls. 103/106, cujo relatório se adota.
A apelação é de LUÃ DO NASCIMENTO SANTOS (fls.
111/129).
Em síntese, argumenta o recorrente, nas razões de seu
inconformismo, que a r. sentença comporta reforma.
Aduz que o nobre magistrado de piso não atentou ao
pedido de cancelamento da informação junto ao registro sensório pela falta da
notificação prevista no art. 43, §2o do CDC.
Afirma que o magistrado se limitou a enfrentar a questão
sobre a existência ou não de outros apontamentos em desfavor do autor, ora apelante.
Sustenta que a notificação prévia questionada na
demanda se refere à inscrição do nome do apelante no cadastro de proteção ao crédito,
que é obrigatória, a teor do artigo 43, §2° do Código de Defesa do Consumidor.
Diz que a obrigação de notificar o consumidor é dos
órgãos de proteção ao crédito conforme dispõe a Súmula 359, do STJ.
Alega que inexiste qualquer anotação preexistente em
nome do apelante nos cadastros protetivos do crédito apta a justificar a aplicação da
Súmula 385, do STJ.
Afirma que os 16 (dezesseis) apontamentos anteriores são
ilegítimos uma vez que não contaram com a notificação prévia do apelante. Acrescenta
que todos os apontamentos são questionados na presente demanda e são ilegítimos.
Assim, resta claro o dever da apelada de indenizar o apelante pelo dano moral sofrido.
Aduz que considerando as circunstâncias da causa é justa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
indenização no importe de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), com incidência de juros
desde o evento danoso.
A parte contrária apresentou contrarrazões (fls. 133/151).
Nos termos dos artigos 1o e 2o da Resolução 549/2011, os
interessados foram intimados acerca do julgamento virtual (fls. 165). Todavia, não
ocorreu nenhuma manifestação, conforme certidão de fls. 167.
Recurso regularmente processado. Ausente o preparo uma
vez que o recorrente é beneficiário da gratuidade de justiça (fls. 30).”
É o relatório.
Sem razão o apelo.
Considerando o pedido e causa de pedir, adequada a r.
sentença de Primeiro Grau, a obstar o acolhimento da pretensão indenizatória.
A demanda, ajuizada em 2019, diz respeito à ausência de
notificação de inscrição, por emissão de 16 cheques 'sem provisão de fundos', com
indicação da emissão do último cheque em 19 de outubro de 2016 (fls. 29).
Não negada pelo autor a emissão desses títulos e sua
devolução pelo motivo indicado (alínea 12), até por também não indicada a existência
de qualquer demanda judicial relativa a essa questão, isso significa a prevalência da
existência dos débitos respectivos aos 16 cheques emitidos pelo autor.
Por conta disso, repita-se, não negado o débito pela
emissão de 16 cheques sem provisão de fundos, bem como nada reclamado pelo autor
quanto à negativação ocorrida em 2016, vale dizer, por mais de 3 anos, o que se permite
reconhecer que durante esse tempo nenhum prejuízo de ordem imaterial adveio ao autor
por conta dos fatos, se entende descabida mesmo a sanção moral.
Nesse sentido, observado o conceito jurídico de dano por
violação de direito ou excesso no seu exercício (artigos 186 a 188 do Código Civil), tão
só a ofensa a dignidade do autor (artigo 4o do CDC), como consumidor, de forma
relevante e gravosa, é que permitiria a sanção moral, até porque, observadas as
disposições dos artigos 186 e 927 do Código Civil, e como ensina a doutrina, “só deve
ser reputado como dano moral a dor, vexame, sofrimento ou humilhação que, fugindo à
normalidade, interfira intensamente no comportamento psicológico do individuo,
causando-lhe aflições, angústia, desequilíbrio em seu bem-estar. Mero dissabor,
aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do
dano moral, porquanto, além de fazerem parte da normalidade do nosso dia-a-dia, no
trabalho, no trânsito, entre os amigos e até no ambiente familiar, tais situações não são
intensas e duradouras, a ponto de romper o equilíbrio psicológico do individuo. Se
assim não se entender, acabaremos por banalizar o dano moral, ensejando ações
judiciais em busca de indenizações pelos mais triviais aborrecimentos” (Sérgio
Cavalieri Filho, in Programa de Responsabilidade Civil, 2a ed., Malheiros, 1999).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ou seja, só deve ser reputado como dano moral a dor, o
vexame, sofrimento ou humilhação que, fugindo à normalidade, interfira de forma
intensa no comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições, angústia e
desequilíbrio em seu bem-estar.
Aliás, de se lembrar que, “no plano do dano moral não
basta o fato em si do acontecimento, mas, sim, a prova de sua repercussão
prejudicialmente moral” (Yussef Said Cahali, Dano moral, Ed. RT, 2a ed., p. 703).
E mais, “como ensina a doutrina (*) não será toda e
qualquer situação de sofrimento, tristeza, transtorno ou aborrecimento que ensejará a
reparação, mas apenas aquelas situações graves o suficiente para afetar a dignidade
humana em seus diversos substratos materiais, já identificados, quais sejam, a
igualdade, a integridade psicofísica, a liberdade e a solidariedade familiar ou social,
no plano extrapatrimonial em sentido estrito". Deram provimento em parte à apelação.
Unânime.” (Ap. Cível no 70048952204, 10a Câmara Cível, TJ/RS) (*Maria Celina
Bodin de Moraes, Danos à Pessoa Humana, uma leitura Civil-Constitucional dos
Danos Morais, Ed Renovar, Rio de Janeiro, 2003).
Por decorrência, nega-se provimento ao recurso.
Des. Henrique Rodriguero Clavisio
Relator designado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO 39005
Apelação Cível no 1021911-11.2019.8.26.0576
Comarca: São José do Rio Preto
Apelante: Luã do Nascimento Santos
Apelada: Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas - CNDL
DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO
1) Respeitosamente divirjo da douta maioria da Turma
Julgadora, pelos fundamentos abaixo descritos.
Trata-se de ação de cancelamento de registro c/c danos
morais e tutela provisória ajuizada por Luã do Nascimento Santos em face de
Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas SPC Brasil, sob a alegação de
que o seu nome foi inscrito nos cadastros de proteção ao crédito, em razão de
informações fornecidas pelo cadastro de emitentes de cheques sem fundos
(CCF), sem comunicação prévia do autor por parte da ré, em descumprimento
ao disposto no artigo 43, § 2o do Código de Defesa do Consumidor e do
disposto na Súmula 359 do STJ.
Analisando os autos, se verifica que o nome do autor foi
inserido no cadastro de proteção ao crédito, em razão de inscrição junto ao
cadastro de emitentes de cheques sem fundos do Banco Central, conforme
documento de fls. 29.
Com efeito, cabe ao órgão mantenedor do cadastro de
proteção ao crédito a obrigação de notificar o devedor antes de promover a
disponibilização da negativação, por escrito, nos termos do que dispõe o artigo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
43, § 2o, do Código de Defesa do Consumidor, entendimento inclusive
consolidado pela Súmula 359 do STJ.
Dessa forma, resta evidente a obrigação do órgão
mantenedor do cadastro de proteção ao crédito em informar previamente o
devedor sobre a inscrição do nome junto aos cadastros de maus pagadores,
ainda que a negativação se refira a emissão de cheque sem provisão de
fundos.
O Superior Tribunal de Justiça já se manifestou sobre o
tema no julgamento do REsp 1.061.134/RS, de Relatoria da Ministra Nancy
Andrighi, submetido ao procedimento previsto nos artigos 1.036 e seguintes do
Código de Processo Civil e firmou o seguinte entendimento:
“Direito processual civil e bancário. Recurso especial. Ação
de compensação por danos morais. Inscrição em cadastro de proteção ao
crédito sem prévia notificação. Legitimidade passiva do órgão mantenedor do
cadastro restritivo. Dano moral reconhecido, salvo quando já existente
inscrição desabonadora regularmente realizada, tal como ocorre na hipótese
dos autos. I- Julgamento com efeitos do art. 543-C, § 7o, do CPC. - Orientação
1: Os órgãos mantenedores de cadastros possuem legitimidade passiva para
as ações que buscam a reparação dos danos morais e materiais decorrentes
da inscrição, sem prévia notificação, do nome de devedor em seus cadastros
restritivos, inclusive quando os dados utilizados para a negativação são
oriundos do CCF do Banco Central ou de outros cadastros mantidos por
entidades diversas. - Orientação 2: A ausência de prévia comunicação ao
consumidor da inscrição do seu nome em cadastros de proteção ao crédito,
prevista no art. 43, §2o do CDC, enseja o direito à compensação por danos
morais, salvo quando preexista inscrição desabonadora regularmente
realizada. Vencida a Min. Relatora quanto ao ponto. II- Julgamento do recurso
representativo. - É ilegal e sempre deve ser cancelada a inscrição do nome do
devedor em cadastros de proteção ao crédito realizada sem a prévia
notificação exigida pelo art. 43, § 2o, do CDC. - Não se conhece do recurso
especial quando o entendimento firmado no acórdão recorrido se ajusta ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
posicionamento do STJ quanto ao tema. Súmula n.o 83/STJ. Recurso especial
parcialmente conhecido e, nesta parte, provido para determinar o
cancelamento da inscrição do nome do recorrente realizada sem prévia
notificação. Ônus sucumbenciais redistribuídos”. (REsp 1061134/RS, Rel.
Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 10/12/2008, DJe
01/04/2009).
Esta Câmara já decidiu:
“Segundo o precedente vinculante, a ausência de
notificação prévia à inscrição desabonadora acarreta a ilegalidade do próprio
apontamento, que deve ser cancelado, com o pagamento de compensação
moral à parte lesada, salvo se preexistentes apontamentos regulares. Trata-se
de obrigação própria do mantenedor do cadastro restritivo de crédito, como já
sumulado pelo tribunal superior” (AP no 1032144-74.2018.8.26.010, Rel. Des.
Hélio Faria, j. 20/08/2019).
No caso “sub judice”, houve a anotação do nome do autor
nos cadastros de proteção ao crédito, mas a notificação prévia não foi
realizada pela ré.
Cabe anotar que o autor se volta contra a falta de
notificação quando foram inclusas negativações de seu nome referente aos 16
(dezesseis) cheques. Desta forma, não se aplica o disposto na Súmula 385, do
STJ por inexistir negativação prévia e legítima em nome do autor, uma vez que
ele impugna por meio desta ação todas as inscrições existentes em seu nome.
Embora o inconformismo do autor esteja voltado somente
à ausência de intimação antes da inscrição, inexistindo impugnação do débito
que a originou, o STJ já decidiu que:
“Esta Corte Superior, mediante o rito previsto no art. 543-C
do CPC, firmou o entendimento de que, para a caracterização do dever de
indenizar, é suficiente a ausência de prévia comunicação do registro do nome
do devedor em cadastro de restrição ao crédito, ainda quando existente a
dívida que gerou a inscrição; sendo certo que o objetivo da notificação não é
comunicar o consumidor da mora, mas sim propiciar-lhe o acesso às

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
informações e preveni-lo de futuros danos” (REsp no 1.532.185/SP, Rel. Min.
Marco Buzzi, DJe 05/06/2015).
Assim, devem ser cancelados os registros, com a
condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais ao autor.
Nesse sentido:
“Obrigação de fazer c.c. indenização por danos morais
Inclusão do nome do autor no SCPC
Inclusão a pedido de empresa
associada
Notificação
Obrigação imputável ao órgão mantenedor do
cadastro restritivo que tornou pública a informação da negativação Aplicação
do entendimento da Súmula 359, do C. STJ Notificação prévia não realizada
Dano moral configurado
Resp 1.061.134-RS
Art. 1.036 do CPC

"Quantum"
indenizatório

Arbitramento
em
patamar
adequado
em
observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade Fixação de
honorários recursais Majoração de verba honorária prevista no CPC artigo
85, §11 Acréscimo indevido por ausente justa causa Sentença mantida
RITJ/SP, artigo 252 Assento Regimental no 562/2017, art. 23. Recursos não
providos. (AP n° 1009307-64.2017.8.26.0066; Relator Des. Henrique
Rodriguero Clavisio; Órgão Julgador: 18a Câmara de Direito Privado; Foro de
Barretos - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 05/08/2019; Data de Registro:
05/08/2019).
O “quantum” indenizatório por danos morais deve ser
fixado em consonância com o princípio da razoabilidade, não podendo, de
forma alguma, a reparação ser causadora de um enriquecimento sem causa. A
propósito, o que vem prevalecendo no C. STJ: “O quantum indenizatório por
danos imateriais é de fixação judicial, consistindo o pedido formulado pela
parte mera sugestão: o efetivo arbitramento será feito com moderação,
proporcionalmente ao nível socioeconômico do autor e, ainda, ao porte
econômico do réu, orientando-se o juiz pelos critérios sugeridos pela doutrina e
pela jurisprudência, com razoabilidade, valendo-se de sua experiência e do
bom senso, atento à realidade da vida e às peculiaridades de cada hipótese”
(REsp no 1.347.233/RJ, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 21/02/2013).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Tendo em vista a condição do autor, a quantidade de
cheques que geraram as negativações, a gravidade do evento, o grau de
culpa, considerando ainda os critérios de prudência e razoabilidade, atento às
peculiaridades do caso, fixo o “quantum” indenizatório em R$ 8.000,00 (oito mil
reais), a título de danos morais.
Mediante tais considerações, reformo a r. sentença, da
lavra do eminente magistrado Marco Aurélio Gonçalves, para julgar procedente
a ação e condenar a ré ao pagamento ao autor da quantia de R$ 8.000,00 (oito
mil reais), a título de indenização por danos morais, corrigida a partir do
arbitramento (Súmula 362 do STJ), de acordo com a tabela prática fornecida
por este Tribunal de Justiça, com juros moratórios de 1% ao mês, a partir do
evento danoso (Súmula 54 do STJ).
A requerida arcará com as custas, despesas processuais e
honorários advocatícios de 15% (quinze por cento) sobre o valor da
condenação, com atualização a partir da intimação do acórdão pelos índices
oficiais constantes da tabela prática do TJ/SP.
3) Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso.
São Paulo, 23 de novembro de 2020.
ROQUE ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA
Relator sorteado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes
assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
4
Acórdãos
Eletrônicos
HENRIQUE RODRIGUERO CLAVISIO
135760A1
5
9
Declarações de
Votos
ROQUE ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA
13D9C3D6
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1021911-11.2019.8.26.0576 e o código de confirmação da tabela acima.